Tribunal: TJDFT
Processo: 0759818-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INATIVIDADE. PROMOÇÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora/recorrente em desfavor de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer que seja declarada nula a Portaria de 14 de Janeiro de 2021, expedida pelo Comandante-Geral da PMDF, que determinou a alteração da antiguidade do recorrente e a sua reclassificação para a promoção na carreira. Pugna que seja desconsiderado todo o período em que o recorrente permaneceu reformado por incapacidade temporária. Subsidiariamente, pleiteia que seja considerado o período compreendido entre 08/07/2019 (data da publicação da Portaria no 303 que determinou a reforma por incapacidade temporária do autor no DODF no 126) e 10/07/2020 (data em que o autor foi considerado apto para retornar ao serviço policial ativo pela Junta Superior de Saúde da PMDF). Ainda, requer que havendo a promoção em ressarcimento de preterição, seja determinado o pagamento das diferenças remuneratórias, devidamente atualizadas e com incidência de juros.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36607705). Contrarrazões apresentadas (ID 36607760).
3. Na origem, narra o autor que é integrante da Polícia Militar do Distrito Federal e devido a problemas de saúde foi passado à inatividade, por apresentar incapacidade temporária para o trabalho, em 04 de julho de 2019. Aduz que, com a melhora em seu quadro clínico, solicitou nova avaliação médico-pericial da Junta Superior de Saúde que concluiu pela aptidão ao serviço, em 10 de junho 2020. Ocorre que o Departamento de Gestão de Pessoal (DGP) manifestou-se contrariamente ao retorno do recorrente à atividade, então o autor/recorrente ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do Distrito Federal, requerendo o retorno imediato à ativa obtendo decisão favorável. Aduz que a Portaria de 14 de Janeiro de 2021, expedida pelo Comandante-Geral da PMDF, para fins de promoção na carreira, considerou o dia 17/11/2020 para fins de desconto no tempo necessário para a promoção por antiguidade, e não a data em que o autor estava apto para retornar ao serviço policial ativo, isto é, 10/07/2020. Ainda, defende que não se pode excluir do tempo necessário para a promoção por antiguidade o período em que o policial militar permaneceu reformado por incapacidade temporária decorrente de enfermidade curável.
4. Com efeito, dispõe o inciso V do parágrafo único do artigo 15 da lei 12.086/2009, que o Policial Militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Na hipótese, no entanto, não há que se falar em erro administrativo. Não obstante, a divergência do entendimento administrativo e judicial quanto ao retorno as atividades do autor, fato é que a promoção depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, entre eles o tempo de exercício na função.
5. No caso, o autor, por ter sido passado à inatividade, não exerceu a função e, por isso, não poder ser computado como tempo de serviço o período que se encontrava na inatividade.
6. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - ÁREA DA SAÚDE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. INCABÍVEL. REQUISITO TEMPORAL. NÃO VERIFICADO. SOBREPOSIÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. (...) A promoção de policial-militar feita em ressarcimento de preterição, nos termos do § 5o do art. 60 da Lei 7.289/84, será efetuada "segundo os critérios de antiguidade e merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção". 6. Não obstante tenha o policial militar direito à promoção em ressarcimento de preterição nos casos de erro administrativo, necessária a comprovação de que satisfazia as condições para a promoção, o que não se verificou no caso em exame. (...) (Acórdão 1411008, 07096582020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DF. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE REFORMA COMO TEMPO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na forma dos artigos 6o e 7o da Lei no 12.086/2009, os critérios pelos quais ocorrem as promoções na Polícia Militar do DF são: antiguidade, merecimento, ato de bravura e post mortem, sendo a promoção por antiguidade aquela que se baseia na precedência hierárquica de um policial militar sobre os demais de igual grau hierárquico, dentro do mesmo Quadro, Especialidade, Qualificação ou Grupamento. 2. Embora a promoção em ressarcimento de preterição - qual seja, aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia (artigo 14 da Lei no 12.086/2009) - se mostre cabível em casos de comprovado erro administrativo (artigo 15, parágrafo único, inciso V), as disposições legais relativas à promoção por antiguidade, em razão do tempo de serviço ativo na graduação, não podem ser desconsideradas. 3. Segundo o princípio da legalidade, a Administração só poderá fazer o que a lei permite, não podendo, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1369336, 07082470520208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.